Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724439-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO FLOR DA COSTA RECORRIDO: EUNICE DOS SANTOS GUSMAO DESPACHO Na petição de ID 23117401, as advogadas RENATA APARECIDA SILVA FRANCA, OAB/DF 36.309, e LARISSA CARDOSO ANDRADE DE MORAIS, OAB/DF 37.161, requerem a regularização dos autos, afirmando que houve a desconstituição das causídicas pela recorrida EUNICE DOS SANTOS GUSMÃO no ID 17050765, porém, continuam a receber as publicações. Nada a prover, porquanto os autos tramitam no Superior Tribunal de Justiça (certidão de ID 21270935), encontrando-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, verifica-se que o documento de ID 17050773 refere-se a outro processo. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Tribunal Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024